Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708875-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMÍNIO IPÊ-AMARELO AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Ipê-Amarelo contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que em liquidação por arbitramento (autos no 0725854-19.2019.8.07.0001), nomeou perito judicial para calcular a diferença entre o consumo efetivo de água medido no hidrômetro e o apurado pela agravada (ID no 177116451 e no 186036743). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que não há divergência entre os valores indicados nas planilhas, razão pela qual seria desnecessária a perícia judicial. Entende que não há controvérsia sobre o montante da dívida. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para dispensar a nomeação de perito. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 4. Preparo recolhido (IDs no 56581151 e no 56581153). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, a requerimento do credor ou do devedor iniciará a liquidação, que pode ser por arbitramento ou por procedimento comum, sendo vedada a rediscussão da lide. 8. Na hipótese, o agravante requereu a liquidação por arbitramento e apresentou seus cálculos. Iniciado o procedimento, a ora agravada foi intimada e juntou planilha de débito. 9. O agravante defende que os valores apontados pelas partes são idênticos, razão pela qual seria desnecessária a nomeação de perito. Ocorre que a agravada apurou o valor de R$ 168.594,64 e o agravante o montante de R$ 168.374,56. Ou seja, há divergência de valores (R$ 220,08), ainda que seja ínfima. 10. Correta a decisão que reconheceu a necessidade de perícia para verificar o quantum debeatur. 11. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 12. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO